Tribunal: TJDFT
Processo: 0739338-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. PERCENTUAL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. LIQUIDEZ. VERIFICADA. APURAÇÃO. VALOR. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do Código de Processo Civil). Há obrigação líquida quando a importância da prestação for determinada ou determinável sem a necessidade de perquirir elementos ou provas necessários à obtenção do montante devido.
2. O art. 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.
3. A pactuação da remuneração dos serviços advocatícios em valor correspondente a vinte por cento (20%) do proveito econômico obtido pela embargada na ação proposta pelo embargante não configura obrigação ilíquida desde que seja possível aferi-lo por meio de cálculos aritméticos, os quais podem ser realizados por contador contratado pelas partes.
4. Apelação desprovida.